Tribunal: TJSP
Processo: 1001916-04.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
COBRANÇA – Valores levantados de conta corrente por parte da inventariante, sem divisão com a herdeira titular de metade dos direitos relativos à conta bancária do falecido – Hipótese que não demanda sobrepartilha – Interesse de agir verificado – Regular prosseguimento do feito determinado – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228412
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001916-04.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante KARINA
GARRIDO SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DARLETE LOPES
GARRIDO SANTANNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001916-04.2019.8.26.0320
2
VOTO No 51370
APELAÇÃO No 1001916-04.2019.8.26.0302 Limeira
APELANTE Karina Garrido Santana Vieira
APELADA Darlete Lopes Garrido Santana
JUIZ Marcelo Ielo Amaro

COBRANÇA Valores levantados de conta corrente por parte
da inventariante, sem divisão com a herdeira titular de metade
dos direitos relativos à conta bancária do falecido Hipótese
que não demanda sobrepartilha Interesse de agir verificado
Regular prosseguimento do feito determinado Recurso
provido

Trata-se de apelação da sentença de fls. 29/30 em que foi julgada extinta
sem resolução de mérito ação de cobrança (fls. 1) ajuizada por Karina Garrido Santana
Vieira contra Darlete Lopes Garrido Santana. Não houve imputação dos ônus de
sucumbência. Inconformada, apelou a vencida (fls. 33/36), sustentando que pretende o
repasse de valores levantados pela inventariante relativo a direitos já partilhados. Sem
contrarrazões (fls. 40), foram os autos encaminhados a esta Turma Julgadora.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Juiz de Direito, tem a autora interesse de
cobrar valores de sua titularidade supostamente levantados pela inventariante dos bens
deixados por Sólon Espíndola de Santana, relativos ao direito descrito na cláusula 6.14 da
escritura de fls. 8/16, sem regular divisão.
Conforme consignado no item 8 do referido instrumento público, aqueles
direitos foram devidamente partilhados na proporção de 50% para cada parte, de modo que
não se há de cogitar de sobrepartilha.
O feito deverá ter regular prosseguimento.
Dá-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator